Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-79.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0731275-79.2018.8.07.0015 EMBARGANTE(S) EVANILDE RODRIGUES DA CONCEICAO EMBARGADO(S) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.